Tribunal: TJMT
Processo: 1001666-07.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001666-07.2021.8.11.0000
IMPETRANTE(S):
DR.a JOSEÍNA SANTOS DE QUEIROZ
DR.a JUCELI DE F. PLETSCH VILELA
DR.a KÉSSILA RODRIGUES LOPES
DR. RODRIGO SOARES N. DA COSTA
PACIENTE:
ÍCARO FELIPE DE MOURA
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor nos autos n.o 1005679-15.2020.811.0055 (PJe), em razão da suposta prática das condutas ilícitas descritas no art. 33, caput e art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06.
Contextualizando a impetração, os firmatários do remédio heroico relatam que o paciente teve sua prisão preventiva decretada no bojo do inquérito policial citado alhures, sendo surpreendido com seu recolhimento ao cárcere no dia 14/01/2021, ocasião em que compareceu voluntariamente à Delegacia de Polícia a fim de prestar esclarecimentos sobre seu suposto envolvimento em fatos delituosos ocorridos em fevereiro de 2020, permanecendo segregado desde então.
Nessa esteira, a ilustrar a aventada coação ilegal, os impetrantes principiam veiculando tese negativa de autoria, ao argumento de que, embora supostamente tenha ocorrido a apreensão de narcóticos na residência do favorecido nesta ordem, inexistem elementos capazes de vinculá-lo ao cenário delituoso, mormente porque asseguram que na ocasião havia ninguém no imóvel, visto que o paciente estava de férias com a esposa em Barra do Bugres/MT desde o início do mês; só não tendo procurado a autoridade policial ao retornar para sua casa e notar o arrombamento da porta da frente por pensar se tratar de uma tentativa frustrada de furto, visto que nada foi subtraído, cuidando-se a suspeita em seu desfavor de “extremo mal entendido” (sic).
Asseveram, ainda, que o decreto segregatício é desprovido de fundamentação jurídica válida, demais disso, não se fazem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, porquanto a d. autoridade inquinada de coatora apoia-se em meras suposições para expressar o fumus comissi delicti e, quanto à necessidade da prisão para salvaguarda da ordem pública, embora a tenha lastreado quanto aos demais suspeitos no fundado receio de reiteração delitiva, haja vista o envolvimento anterior deles com outros ilícitos, não fez a necessária distinção relativamente ao paciente, que é primário e ostenta nenhum outro registro criminal, olvidando, outrossim, que o beneficiário do writ possui outros predicados pessoais abonatórios e compareceu espontaneamente à repartição policial para prestar esclarecimentos, de modo que se trata de fundamentação genérica e abstrata do periculum libertatis, sem que concorram elementos concretos aptos à demonstrar objetivamente em que medida a liberdade do paciente coloca em risco a ordem pública, a regular instrução criminal e/ou a futura aplicação da lei penal.
Por tudo o que expõem, requerem a concessão in limine da ordem, a fim de que o paciente seja imediatamente colocado em liberdade, expedindo-se o competente alvará de soltura, aplicando-se, se necessário, “outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP)”. No mérito, pugnam pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
A ação de dignidade constitucional veio munida com a documentação eletrônica disponível do ID 74959483 ao ID 74959495.
É o relatório.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Outrossim, não é despiciendo que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Com base em tais premissas, e atento aos argumentos vertidos na exordial do remédio heroico, bem como à prova pré-constituída pelos causídicos, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ, principalmente porque a seleção dos documentos que instruem a prova pré-constituída sequer oportuniza a ciência deste Relator acerca da dinâmica dos fatos imputados ao paciente, das circunstâncias em que ocorreu sua prisão e muito menos da apreensão do entorpecente.
Analisando perfunctoriamente a r. decisão combatida, dessume-se que o MM. Juiz de primeiro grau acolheu a representação formulada pela autoridade policial e decretou a prisão preventiva do paciente por vislumbrar indícios suficientes de seu possível envolvimento com a mercancia espúria de narcóticos, a revelar o fumus comissi delicti; e, no que concerne ao periculum libertatis, pontuou que o recolhimento provisório ao cárcere visa resguardar a ordem pública, notadamente em razão da gravidade concreta dos delitos, destacando, nesse ponto, que “os suspeitos utilizavam diversos endereços como pontos de armazenamento, preparação e destruição de drogas, bem como utilizam as redes sociais como instrumento de fomentação do comércio de drogas” (ID 74959484, p. 07/08).
Logo, nesse momento de análise preliminar do remédio heroico, não há como concluir que o decreto segregatício seja absurdo ou completamente desprovido de fundamentação, visto que, a priori, evidencia os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP.
Além do mais, embora os impetrantes assegurem que o increpado não estava no município de Tangará da Serra/MT na data da apreensão dos narcóticos em sua residência; ressalto que a análise de teses intrinsecamente ligadas ao mérito do processo criminal devem ser arguidas perante o juiz natural da causa, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa; afinal, a cognição sumária inerente ao habeas corpus inadmite dilação probatória, e a teor da jurisprudência uniformizada desse e. Tribunal de Justiça, materializada no Enunciado Orientativo n.o 42 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, “não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.” (Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
De se acrescer, por fim, que mesmo que o encarcerado supostamente ostente condições pessoais abonatórias, estas, isoladamente consideradas, não lhe garantem a almejada liberdade provisória, muito menos são suficientes, nesse momento, à substituição do encarceramento pelas medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP, visto que, consoante dispõe o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente ÍCARO FELIPE DE MOURA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 09 de fevereiro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator